Tribunal: TJMT
Processo: 1015006-47.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015006-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 158.536.409-68 (AGRAVANTE), UBIRAJARA INDIO DO BRASIL FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 007.339.060-79 (AGRAVANTE), ADEMAR ALVES FAGUNDES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 744.096.460-87 (AGRAVANTE), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015006-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, UBIRAJARA INDIO DO BRASIL FAGUNDES DE OLIVEIRA, ADEMAR ALVES FAGUNDES DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE - REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO E URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41.

2 - O valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

3 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015006-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, UBIRAJARA INDIO DO BRASIL FAGUNDES DE OLIVEIRA, ADEMAR ALVES FAGUNDES DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ademar Alves de Oliveira e Outros contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelos agravantes, para manter a decisão liminar de imissão provisória na posse da área de 4,00ha (quatro hectares) destacada de uma área total de 325,00ha (trezentos e vinte e cinco hectares), que faz parte da matrícula nº. 1.778, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, para os fins declarados no Decreto nº. 5.185/2023, diante do depósito em juízo do valor atribuído ao imóvel.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que a avaliação feita pelo ente público não considera que a área a ser desapropriada será utilizada para construção de um centro de detenção provisória (nova cadeia pública do munícipio) e esta obra, diferentemente de outras obras públicas que causam valorização nos imóveis vizinhos e áreas remanescentes, causará uma depreciação significativa do valor comercial da área remanescente pertencente aos Agravantes.

Alegam que, a desapropriação importará em transtornos permanentes à fruição do remanescente da propriedade, mormente se a área desapropriada se confirmar com sendo a área que está localizada no centro da propriedade, no “coração” dela, onde instalar-se-á uma unidade de segurança, com fluxo permanente de servidores, reeducandos e familiares.

Asseveram que, apresenta-se imperiosa a realização de perícia judicial para fins de avaliar o real valor comercial da área desapropriada, a desvalorização da área remanescente, bem como os lucros cessantes que a efetivação da desapropriação provocará.

Asseguram que, a avaliação realizada pelo ente desapropriante não está em consonância com as regras estabelecidas pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, razão pela qual a decisão que garantiu a imissão provisória do município Agravado na posse da área afetada comporta revisão, no mínimo, até que seja realizada a avaliação judicial.

Sustentam que, a decisão de 1º grau não observou a tese fixada quando do julgamento do Tema Repetitivo 472 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a obrigatoriedade da realização de avaliação provisória judicial, quando a avaliação administrativa unilateral realizada por ente desapropriante não obedecer os preceitos da alínea “c” do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, devendo ser aplicada a alínea “d”.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão liminar de imissão de posse.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 20322555).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015006-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, UBIRAJARA INDIO DO BRASIL FAGUNDES DE OLIVEIRA, ADEMAR ALVES FAGUNDES DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...]. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, apresentado por Ademar Alves de Oliveira e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Desapropriação nº. 1004839-56.2023.8.11.0004, movida pelo Município agravado, deferiu o pedido de liminar de imissão provisória na posse da área de 4,00ha (quatro hectares) destacada de uma área total de 325,00ha (trezentos e vinte e cinco hectares), que faz parte da matrícula nº. 1.778, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, para os fins declarados no Decreto nº. 5.185/2023, diante do depósito em juízo do valor atribuído ao imóvel.

Os agravantes afirmam que o decreto de desapropriação não foi regularmente publicado, não foi precedido de processo administrativo de desapropriação, tampouco da notificação dos pretensos desapropriados, além de constar considerável incerteza quanto a exata localização da área a ser desapropriada.

Aduzem que, a avaliação foi realizada unilateralmente pelo Município agravado, ferindo de morte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Asseveram que, a avaliação feita pelo ente público não considera que a área será utilizada para construção de um centro de detenção provisória (nova cadeia pública do munícipio) e esta obra, diferentemente de outras obras públicas que causam valorização nos imóveis vizinhos e áreas remanescentes, causará uma depreciação do valor comercial da área remanescente pertencente aos Agravantes.

Informam, ainda, que, a área que pretende o Agravado desapropriar, é objeto de contrato preliminar de cessão do direito real de superfície para fins de implantação de usina de energia solar, que está em fase de levantamento de autorizações junto aos órgãos competentes para sua instalação, de modo que a instalação da unidade prisional na área inviabilizará o referido empreendimento.

Sustentam que, por estes motivos é necessária a realização de perícia judicial para fins de avaliar o real valor comercial da área desapropriada, a desvalorização da área remanescente, bem como os lucros cessantes que a efetivação da desapropriação provocará.

Asseguram que, o
periculum in mora
está mais que evidente diante do iminente aperfeiçoamento da posse da área objeto da desapropriação em favor do Agravado, potencializando o início das obras para construção de estabelecimento penal, o que, por si só, demanda uma pontual atuação do Poder Judiciário, mormente quando pende dúvida sobre a exata localização da área pretendida pelo Município.

Com esses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 174038673.

Foi certificado o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões (id. 180481696), mas, posteriormente, o Município de Barra do Garças apresentou a sua defesa no id. 183998179.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Decido.

O Novo Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Antes de qualquer delineamento, importa salientar que em sede de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo a verificar se há elementos capazes de conferir razão ao Recorrente.

Deste modo, é apenas sob esse ângulo que deve ser analisado o presente recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Por esses motivos, deixo de me manifestar sobre as alegações de nulidade do decreto por ausência de publicação e notificação prévia dos desapropriados e, ainda, sobre a suposta incerteza quanto a localização da área a ser desapropriada.

Pois bem. Ao deferir a liminar de imissão provisória na posse, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que:

[...].

Verifica-se dos autos que estão presentes os requisitos que autorizam o recebimento da petição inicial de desapropriação por utilidade pública e o prosseguimento da ação na forma processual pretendida pelo ente Expropriante (art. 5º e 13, do Decreto-Lei nº. 3.365/41 c/c art. 319 do Código de Processo Civil).

Tendo em vista que o valor atribuído ao bem se deu através de avaliação recentemente realizada na via administrativa (id. 117871881), reputo a desnecessidade de realizar perícia neste momento.

No que tange a imissão provisória da posse a Decreto-Lei n. 3.365/1941 dispõe o seguinte:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. ”

Posto isto e considerando a urgência, bem como a finalidade da aplicação da medida ora pleiteada, tem-se por preenchidos os requisitos legais autorizadores para concessão da liminar.

Neste sentido:

[...].

Diante do exposto, tendo em conta o cumprimento do disposto art. 15, §1º, letra “c”, do Decreto-Lei nº. 3.365/41, com o depósito em juízo do valor atribuído ao imóvel (id. 118361211), bem como em face da alegação de urgência promovida no bojo do Decreto nº 5.185 DE 16 DE MAIO DE 2023 (id. 117873461), DEFIRO A IMISSÃO PROVISÓRIA na posse da área de 4,00 ha (quatro hectares) destacada de uma área total de 325,00 ha (trezentos e vinte e cinco hectares) que faz parte da matrícula nº 1.778 registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, para os fins declarados no Decreto nº. 5.185/2023.

[...].

É certo que, ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública (artigo 9º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941), pelo que, segundo penso, não se apresenta admissível examinar se há justo motivo para o decreto de desapropriação, uma vez que cabe ao expropriado fazê-lo em pretensão própria.

Por outro lado, presente o depósito do valor da avaliação do bem a ser desapropriado, bem como a alegação de urgência fundamentada na circunstância de que, o imóvel se destina à doação para a Secretaria do Estado de Segurança Pública de Mato Grosso para promover a construção de uma nova Cadeia Pública na cidade de Barra do Garças/MT, possível o deferimento da imissão provisória na posse, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
in verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, bem como que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

(N.U 1014581-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento interposto por Ademar Alves de Oliveira e Outros.

[...].

Pois bem.

Conforme consignei na decisão agravada, o entendimento jurisprudencial é pacífico, no sentido de que, quando demonstrada a urgência, é desnecessária a prévia avaliação judicial do bem imóvel, para a concessão da imissão provisória na posse, posto que o valor da indenização poderá ser complementado posteriormente. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE - REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO E URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1 - A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41.

2 -
O valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

(N.U 1005029-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E POSSESSÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – CONSTRUÇÃO DE VIADUTO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DESPROVIMENTO.

Nos termos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é autorizada a concessão da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel objeto da desapropriação, independentemente da avaliação prévia, mediante a demonstração da urgência e do depósito estimativo do valor do imóvel.

Demonstrada a urgência da imissão provisória na posse do imóvel, objeto da lide e comprovado o depósito prévio do valor do bem desapropriado, deve ser mantida a decisão que deferiu a imissão da posse.

O valor definitivo da indenização pela desapropriação do imóvel somente será definido após a instrução processual, na prolação da sentença de mérito.

(N.U 1002113-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). [Destaquei].

Nessa quadra, é certo que a alegação de que o preço é vil não se mostra suficiente para obstar a concessão da imissão na posse, já que, no decorrer da instrução processual, com a realização de perícia, será possível aos Recorrentes comprovarem sua tese.

No que tange a aplicação do entendimento esposado no RESp Repetitivo n. 1185583/SP – Tema 472 do STJ, que dispõe que
O depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão na posse,
mais uma vez sem razão os agravantes.

Isso porque, já que ficou consignado no
decisum
recorrido que, em vista do preenchimento dos requisitos esposados no artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a questão relativa ao valor da indenização deve ser discutida e resolvida no julgamento de mérito da ação de base.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente.

II - O Tribunal
a quo
negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática.

III - Contrariedade aos arts. 489, §1°, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes.

IV - Não se verifica violação do art. 15,
caput
, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização.
Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.933.654/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Além disso, no decreto desapropriatório consta que
para
efeito da oferta da desapropriação judicial
o valor cadastral do imóvel desapropriado para fim de lançamento no Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, nos termos do art. 15, § 1º, letra “c” do Decreto-Lei nº 3.365/41
e, o valor expedido no Parecer Fiscal de Avaliação de Imóvel Rural da Prefeitura Municipal, correspondendo ao valor de R$ 124.000,00
(cento e vinte e quatro mil reais) para a área de 4,00 ha (quatro hectares), a ser desmembrada de uma área maior constante da Matrícula nº 1.778, de propriedade dos Senhores ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, UBIRAJARA INDIO DO BRASIL FAGUNDES DE OLIVEIRA e ADEMAR ALVES FAGUNDES DE OLIVEIRA JÚNIOR.

Desse modo,
a priori
, não verifico qualquer desrespeito ao artigo 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, para concessão da liminar de imissão na posse na ação de desapropriação, ressaltando aos agravantes que o valor da justa indenização poderá ser objeto de perícia judicial e resolvido na sentença a ser proferida no processo de origem.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS. ART. 15 DO DL 3.365/1941. DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E DEPÓSITO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DO BEM. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Discute-se o direito à imissão provisória na posse, conforme o art. 15 do DL 3.365/1941.

2. No REsp 1.185.583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a orientação de que, demonstrada a urgência na desapropriação e depositado o valor de cadastro do bem, utilizado para lançamento do IPTU ou do ITR, deve ser deferida a imissão provisória independentemente de citação do réu e da avaliação prévia.
Confira-se: REsp 1.185.583/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 23/8/2012.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que o recorrente demonstrou a urgência na imissão na posse e apresentou laudo de valor estimado do bem de R$ 22.502,57, sem efetuar depósito prévio, verbis: "No presente caso. embora o pressuposto da urgência esteja presente, por cuidar-se de obra pública paralisada, o agravante não efetuou o depósito prévio da indenização, conforme determina a legislação." (fl. 353, e-STJ).

4. Em que pese a desnecessidade de perícia, verifica-se que não se realizou depósito prévio, motivo por que não estão preenchidos os requisitos do art. 15, § 1°, do Decreto-Lei 3.365/1941 para que o expropriante obtenha a imissão provisória na posse.

5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

7. Ademais, para acolher os argumentos de que não foi oportunizada a realização do citado depósito, é proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, e não simplesmente atribuir nova valoração aos elementos de prova referidos no acórdão, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

8. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.901.798/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021.)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, § 1º, "C", DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE. DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE. 1. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. 2. In casu, o Tribunal a quo, não obstante a alegação de urgência do ente expropriante e o depósito do valor, vedou-lhe a imissão provisória na posse, condicionando-a a prévia avaliação.

3. Dessume-se do art. 15, § 1º, "c", do Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.185.583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou, pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

5. O Decreto-Lei 1.075/1970, que prevê avaliação provisória do imóvel antes da imissão na posse "só se aplica à desapropriação de prédio residencial urbano, habitado pelo proprietário ou compromissário comprador, cuja promessa de compra esteja devidamente inscrita no Registro de Imóveis", conforme prevê o seu art. 6º.

6. Recurso Especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.760.129/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 21/11/2018.). [Destaquei].

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024